Tribunal: TCU
Processo: 013.024/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3256/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Império Empreendimento Eireli - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 12/2021 conduzido pelo Município de Milagres do Maranhão - MA com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de utensílios de cozinha para as respectivas secretarias municipais sob o valor estimado de R$ 402.823,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o Pregão Eletrônico n.o 12/2021 foi realizado, em 11/3/2021, e homologado, tendo o objeto sido adjudicado em prol da R. Meireles Pinto - ME como vencedora do aludido certame sob o valor de R$ 303.195,00 (Peças 9 e 10); Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que o edital do Pregão Eletrônico n.o 12/2021 apresentaria no seu item 10.10 a falha no sentido de determinar o envio da documentação para a habilitação dos licitantes em momento posterior à etapa de lances, em desacordo com o Decreto n.o 10.024, de 2019, além de ser indevida a exigência dos documentos (alvará sanitário, declaração de adimplência junto ao município, fotos da fachada e do interior da empresa) para a aludida habilitação; Considerando que a unidade técnica assinalou que, a despeito das aludidas falhas sobre o momento de envio da documentação para a habilitação das licitantes e sobre a exigência da referida declaração de adimplência junto ao município, a proposta vencedora em R$ 303.195,00 teria sido inferior ao valor estimado de R$ 402.823,00 (Peça 10) e, desse modo, não restaria caracterizada a eventual desvantagem na contratação ou a suposta restrição à competitividade do certame; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o município atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico n.o 12/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.024/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Império Empreendimento Eireli - ME (CNPJ 04.966.853/0001-33). 1.2. Entidade: Município de Milagres do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Município de Milagres do Maranhão - MA adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes às falhas ora identificadas no edital do Pregão Eletrônico n.o 12/2021 sobre o momento de envio da documentação para a habilitação das licitantes após a etapa de lances, em desacordo com o art. 26 do Decreto n.o 10.024, de 2019, e sobre a exigência da declaração de adimplência junto ao município para a habilitação dos licitantes, contrariando, assim, os arts. 27 a 31 da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 40 do Decreto n.o 10.024, de 2019; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Município de Milagres do Maranhão - MA, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.